Tribunal: TJSP
Processo: 1011134-64.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Multas impostas em razão de inexistência de divisórias entre os caixas e os clientes no interior de agência bancária e inexistência de vigilância de 24 horas nos locais com caixa de atendimento eletrônico- Demanda visando à extinção da ação – Cabimento em parte - Título executivo que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o,

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Multas impostas em razão de inexistência de divisórias entre os caixas e os clientes no interior de agência bancária e inexistência de vigilância de 24 horas nos locais com caixa de atendimento eletrônico- Demanda visando à extinção da ação – Cabimento em parte - Título executivo que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, possibilitando o exercício do contraditório pela executada - Ausência de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 10.761/2010 – Assunto de interesse local – Inteligência do art. 30, I, da Constituição Federal – Valor das penalidades aplicadas que não se mostra exorbitante, dado o seu o caráter sancionatório, sem ofender os princípios da capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco – Infração às posturas municipais fixadas na Lei Municipal no 11.262/12, revogada pela Lei Municipal no 11.795/15, que exigia vigilância 24 horas nos locais com caixa de atendimento eletrônico – Infração que não merece subsistir – Possibilidade de retroação da lei mais benéfica no caso de sanção cominada no âmbito administrativo – Precedente do STJ - Princípio da retroatividade implícito no Direito Sancionatório – Exegese do artigo 4o da LINDB – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.